Tribunal: TJDFT
Processo: 0777172-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ALEGAÇÃO INFUNDADA COMPROVADA. DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelos Réus, nos autos da ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e materiais (lucros cessantes), decorrentes de acusações infundadas de assédio sexual feitas por sócios de clube recreativo, que resultaram no afastamento do Autor de suas atividades profissionais.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em saber: (1) se os réus possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (2) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de provas; (3) se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil para a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e compensação por danos morais.
III. Razões de decidir.
3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada com base na Teoria da Asserção, pois a narrativa da petição inicial atribui aos Réus a conduta causadora de danos materiais e morais.
4. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, pois os réus, em momento oportuno, declararam não haver outras provas a serem produzidas.
5. Restou comprovado o nexo causal entre a conduta dos Réus e os danos sofridos pelo Autor, sendo a acusação infundada o motivo direto do afastamento profissional.
6. A tentativa de redirecionar a responsabilidade ao Minas Brasília Tênis Clube (MBTC) não afasta a responsabilidade dos Réus pelos danos decorrentes de sua conduta.
IV. Dispositivo e tese.
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de requerimento oportuno de provas impede o reconhecimento de cerceamento de defesa. 2. A responsabilidade civil por acusação infundada é atribuída à parte que, por ação voluntária, causa dano a outrem, ainda que a decisão administrativa de afastamento tenha sido tomada por terceiro.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incs. V e X; CC, arts. 186, 927 e 944.
Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.05.2010.